Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DEFENSOR PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENAS CORPORAL E DE MULTA CONSERVADAS. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa do defensor público designado, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2.1. Assim, tendo a vítima, em ambas as fases, confirmado os fatos narrados na inicial, reconhecido o réu como o autor do crime, sendo sua versão corroborada pelos depoimentos dos policiais colhidos em Juízo, inviável absolver o réu.
3. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre-se as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social.
4. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.
5. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.